Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-22.2014.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-22.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (APELADO), CAMILA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 045.747.131-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEODOMIRO ALVES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO CONFORME PORTARIA 249/2020.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR FIXO – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2o, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O art. 85, § 2o CPC,
além de estabelecer os critérios para os honorários advocatícios, dispõe que
serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Somente diante de valor irrisório da causa é que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de Embargos de Terceiro (92346) ajuizada por ESPÓLIO DE TEODOMIRO ALVES DE BRITO representado pelo inventariante TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO, julgou-a procedente, manteve o embargante definitivamente na posse do bem
sub judice,
determinou a exclusão da constrição judicial da área discutida no feito, extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

O banco apelante alega a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais ao argumento de que o juízo singular não atentou para o valor exorbitante diante do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Requer a reforma do decisum

para estabelecer um valor fixo para os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 21225463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira apelante não se conforma com o valor arbitrado dos honorários sucumbenciais. Argumenta que os mesmos deveriam ser determinados por meio da fixação de um valor, visto que considera os 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, exorbitante. Saliente-se que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação dos procuradores na presente ação, verifica-se que os mesmos cumpriram com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceram os patronos do apelado, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que lograram êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados. Observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fundamentou-se nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que
além de estabelecer os critérios para os honorários advocatícios, dispõe que
serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

O reclamo do banco apelante para o estabelecimento dos honorários sucumbenciais em valor fixo, a teor do que disciplina o art. 85, § 8o, do CPC, não pode ser considerado para o caso em tela. O c. STJ já assentou entendimento de que esse dispositivo se aplica somente quando do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, por apreciação equitativa, condição que afasta os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Assim, não se configura razoável atender à instituição financeira, ora apelante, que deseja a minoração dos honorários sucumbenciais, através do estabelecimento de um valor fixo para os mesmos.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O valor arbitrado, portanto, pela r. sentença recorrida prestigiou a recomendação legal, visto que foi a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mostrando-se o juízo singular em conformidade com os critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC.

Importante anotar que também o CPC, no artigo 85 § 11, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda e fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo singular sobre o valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020